Tribunal: TJMT
Processo: 1010828-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010828-20.2021.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TEREZINHA MARCELO DA SILVA - CPF: 022.118.551-80 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS - CPF: 129.364.486-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TEREZINHA MARCELO DA SILVA - CPF: 022.118.551-80 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN
EXPEDIÇÃO DE CNH -

FOTOGRAFIA – IDENTIFICAÇÃO - IRMÃS DE CARIDADE -

USO DO VÉU NA FOTOGRAFIA DA CNH – RESTRIÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

1 –
A garantia fundamental constitucional insculpida no artigo 5o, VI, da Carta da Republica não pode sofrer mitigação por norma infralegal, sob pena de manifesto enfraquecimento do sistema de proteção dos direitos fundamentais intergeracionais albergado pelas Constituições modernas.

2 -

Ademais, a própria norma regulamentar mencionada apresenta balizas para a fotografia a ser utilizada na confecção da CNH com uma única finalidade, a saber: garantir o perfeito reconhecimento fisionômico do candidato ou condutor. A utilização do hábito pelas religiosas não impede o seu perfeito reconhecimento fisionômico (ou seja, a pretensão autoral não encontra óbice nem mesmo da Resolução n. 192/2006 do CONTRAN).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1010828-20.2021.811.0002

INTERESSADOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e

TEREZINHA MARCELO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.

1010828-20.2021.811.0002,
impetrado por
Terezinha Marcelo da Silva
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Ilmo. Sr. Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso,
concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para confirmar a liminar deferida e ordenar a permissão da foto com o uso do véu na CNH da Impetrante, devendo a Impetrada emitir o documento oficial sem embaraço algum, desde que a Impetrante cumpra com os demais requisitos.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

[...]

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 123783489), manifestou-se pela ratificação da Sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente,
trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n.

1010828-20.2021.811.0002,
impetrado por
Terezinha Marcelo da Silva
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Ilmo. Sr. Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso,
concedeu a segurança vindicada, para
ordenar a permissão da foto com o uso do véu na CNH da Impetrante, devendo o Impetrado emitir o documento oficial sem embaraço algum, desde que a Impetrante cumpra com os demais requisitos.

Extrai-se dos autos que,
Terezinha Marcelo da Silva
,

é religiosa da Congregação das Irmãs Agostinianas Servas de Jesus e Maria, cujas integrantes fazem uso cotidiano obrigatório do véu e hábito.

Constata-se ainda que, a impetrante ao requerer junto ao Impetrado a foto com véu para emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação, foi negado o seu pedido, razão pela qual, foi ajuizado o presente
mandamus.

O pedido de liminar foi deferido. No mérito, o Magistrado
a quo
concedeu a segurança vindicada, ratificando os termos da liminar anteriormente deferida.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

O cerne da questão é dirimir se a Impetrante pode utilizar o hábito e véu na foto da Carteira Nacional de Habilitação
.

De início, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo.
A propósito, veja-se trechos do ato sentencial:

[...]

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para confirmar a liminar deferida e ordenar a permissão da foto com o uso do véu na CNH da Impetrante, devendo a Impetrada emitir o documento oficial sem embaraço algum, desde que a Impetrante cumpra com os demais requisitos.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

[...]

Sem grandes delongas,
o ato sentencial não merece reparos.

No que tange a preliminar de perda de objeto, suscitada pelo Impetrado, comungo do mesmo entendimento adotado pelo Juízo
a quo,
uma vez que, o

cumprimento
da
liminar
não induz a
perda
do
objeto
do
mandado
de
segurança
, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão de
liminar
.

No que concerne ao mérito do
mandamus,
também entendo correta a sentença.

Isso porque, conforme o tema 953 da Repercussão Geral ficou estabelecido a possibilidade de, em nome da liberdade religiosa, excepcionar obrigação imposta a todos relativa a identificação civil:

Ementa
: Direito Constitucional.
Recurso

Extraordinário. Proibição de uso de hábito religioso que cubra a cabeça ou parte do rosto em fotografia de documento de habilitação e identificação civil. Presença de repercussão geral.

1. A decisão recorrida reconheceu o direito ao uso de hábito religioso em fotografia de documento de habilitação e identificação civil, afastando norma administrativa que veda a utilização de item de vestuário/acessório que cubra parte do rosto ou da cabeça na foto.

2. Constitui questão constitucional relevante definir se é possível, em nome do direito à liberdade de crença e religião, excepcionar obrigação imposta a todos relativa à identificação civil. 3. Repercussão geral reconhecida.

(RE 859376 RG,
Relator
(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-7-2017 PUBLIC 1-8-2017). [Destaquei]

Assim, o anexo IV, da Resolução n.o 192 do CONTRAN regulamenta a expedição do documento único da Carteira Nacional de Habilitação, sendo que as imagens de fotografia necessárias devem ter as seguintes características:

1-Colorida.

2- . Dimensão padrão 3x4 cm (seja em papel, seja em meio eletrônico);

3. O fundo deverá ser nas cores: branca ou cinza claro ou azul claro;

4. Representar a visão completa da cabeça do condutor e ombros, com a imagem da face centralizada na fotografia, devendo a área da face ocupar mais de 50% da fotografia;

5. O candidato ou condutor não poderá estar utilizando óculos, bonés, gorros, chapéus ou qualquer outro item de vestuário / acessório que cubra parte do rosto ou da cabeça;

6. A imagem da face não poderá ter qualquer tipo de inclinação (para direita ou esquerda, para cima ou para baixo), devendo a fotografia representar o condutor olhando para frente, sem piscar;
7. A imagem não poderá conter qualquer tipo de manchas, alterações, deformações, retoques ou correções

No item 5, do referido artigo estabelece que o candidato ou condutor não poderá estar utilizando óculos, bonés, gorros, chapéus ou qualquer outro item de vestuário / acessório que cubra parte do rosto ou da cabeça.

Além do mais, conforme restou consignado na sentença proferida pelo Magistrado
a quo
:

[...]

Como se vê, no julgado em análise reconheceu-se o direito destas religiosas a utilizarem o hábito (vestido e véu) em suas fotos de identificação oficial, quer pelo respeito à sua crença religiosa, quer ainda pelo respeito aos seus direitos da personalidade, visto que tais vestimentas caracterizam suas pessoas, atributos e dignidade.
Além disso, reconheceu-se que a foto com o véu apenas na parte de trás do cabelo, não prejudica de forma alguma a identificação da pessoa em questão, até, porque, como tal vestimenta faz parte de sua crença, a sua utilização é cotidiana, em todos os espaços públicos
.

[...] [Destaquei]

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CNH. FOTOGRAFIA. IDENTIFICAÇÃO. IRMÃS DE CARIDADE. UTILIZAÇÃO DE VÉU. POSSIBILIDADE. DIREITO à CRENÇA E LIBERDADE RELIGIOSA.

Nos termos da CR/88, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei
. Em reexame necessário, confirmo a sentença.
Recurso
de apelação prejudicado.

(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0720.08.047998-6/001,
Relator
(a): Des.(a) Albergaria Costa, 3a CÂMARA CÍVEL,
julgamento
em 28/10/2010, publicação da sumula em 12/ 11/ 2010). [Destaquei]

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIBERDADE RELIGIOSA. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO COM FOTO. USO DO HÁBITO RELIGIOSO. ATRIBUTO INERENTE À PERSONALIDADE. RESTRIÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL. EXIGÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RESOLUÇÃO CONTRAN N. 192/2006.

1. De acordo com o artigo 5o, VI, da CRFB, "é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias."

2. A parte recorrente defende a mitigação do texto constitucional por força de norma infralegal que, em redação expressa, impede a utilização de óculos, bonés, gorros, chapéus ou qualquer outro item de vestuário/acessório que cubra parte do rosto ou da cabeça na foto utilizada para o cadastro ou a renovação da CNH (Anexo IV da Resolução n. 192/2006 do CONTRAN) - impedindo, via de consequência, a utilização de vestuário religioso na foto destinada à Carteira Nacional de Habilitação.

3. No entanto, a garantia fundamental constitucional insculpida no artigo 5o, VI, da Carta da Republica não pode sofrer mitigação por norma infralegal, sob pena de manifesto enfraquecimento do sistema de proteção dos direitos fundamentais intergeracionais albergado pelas Constituições modernas.

4.
Ademais, a própria norma regulamentar mencionada apresenta balizas para a fotografia a ser utilizada na confecção da CNH com uma única finalidade, a saber: garantir o perfeito reconhecimento fisionômico do candidato ou condutor. A utilização do hábito pelas religiosas não impede o seu perfeito reconhecimento fisionômico (ou seja, a pretensão autoral não encontra óbice nem mesmo da Resolução n. 192/2006 do CONTRAN).
Precedentes.

5. Apelação e remessa oficial improvidas.

(TRF-4 - APELREEX: 50091914920124047005 PR 5009191-49.2012.4.04.7005, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 14/5/2014, TERCEIRA TURMA) [Destaquei]

Por fim, entendo correta a sentença quanto a não condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista haver a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, conforme trazido no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e a teor das
Súmulas no
105
do STJ e no 512 do STF
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023